Tribunal: TJPA
Processo: 0802220-84.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802220-84.2020.8.14.0061

APELANTE: FAGNER CIQUEIRA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO INICIAL DE QUE LHE SEJA DADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Matéria que não pode ser tratada em sede de recurso de apelação. Não conhecido o recurso neste ponto.
Pedido que deve ser formulado pela via do habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno TJ/PA.

Precedente Citado.
MÉRITO
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE
.
IMPROCEDÊNCIA
. Demonstrada nos autos provas seguras quanto a autoria delitiva atribuída ao apelante, inclusive com confissão do próprio denunciado quando de seu interrogatório em juízo.

De forma subsidiária postulada a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta de forma proporcional.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, INCLUSIVE COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343.2006. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Dosimetria refeita, impondo-se a pena no mínimo permitido para o tipo penal violado. Impossibilitada a aplicação do tráfico privilegiado ao caso, por mostrar o recorrente que se utiliza do tráfico de drogas como meio de vida.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHEIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Fagner Ciqueira Batista,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 17 de novembro de 2020, às 14:30 horas, no residencial Cristo Vive, Policiais que estavam fazendo ronda no referido residencial, viram o apelante conversando com a denunciada Jaqueline, em frente à casa desta. No entanto, no momento em que os dois notaram a presença da equipe de polícia no local, o recorrente entregou uma sacola plástica à Jaqueline, evadindo-se rapidamente para sua casa que ficava ao lado da residência de Jaqueline.

Os policiais abordaram Jaqueline e questionaram o motivo do apelante ter se evadido do local quando percebeu a presença da polícia, tendo esta demonstrado sinais de nervosismo, vindo depois a permitir a entrada dos policiais em seu imóvel, onde, após busca no local, foi localizado, sob o congelador da residência, uma sacola contendo 1⁄2 (meia) barra de entorpecente conhecido como Maconha e dois pedaços de rolo de papel filme.

A denunciada Jaqueline informou à equipe de policiais que a droga encontrada era de seu vizinho, ora recorrente, momento em que os policiais se dirigiram à residência deste e, após baterem na porta da casa, o denunciado/apelante veio a resistir a abordagem, dizendo que toda aquela situação havia sido forjada pelos policiais.

Na residência do recorrente foi encontrada uma vasilha plástica contendo 15 trouxas pequenas pesando 8,3 gramas, bem como 01 porção pesando 0,5 gramas, bem como 01 triturador e 01 pedaço de rolo de papel filme.

Em razões recursais
, ID 6236138, requer a defesa, inicialmente, o direito do apelante recorrer em liberdade. Após isso,
postula a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório contra sua pessoa, já que as únicas provas existentes no processo são dos policiais que efetuaram sua prisão, provas estas que devem ser desconsideradas.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, já que afirma que a pena foi imposta de forma desproporcional, além de requer a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o apelante é réu primário, de bons antecedentes e com residência fixa, não merecendo que o regime de cumprimento de pena seja o fechado.

Por último, requer o devido prequestionamento, por esta Corte de Justiça, das questões trazidas neste recurso, bem como os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Em contrarrazões
, ID 6236148, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 7825677.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade que, desde logo, entendo inadequada a via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita requeridos nos autos
.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos para ensejar um decreto condenatório.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório contra sua pessoa, já que as únicas provas existentes no processo são dos policiais que efetuaram sua prisão, provas estas que devem ser desconsideradas.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em que pese o inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares,
KLEYTON PINTO VASCONCELOS, ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO SOUSA e ANTONIO MÁRCIO CAVALCANTE FREIRE
,
confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados em audiência,
ID 6236113 e ss
, que já haviam vindo fazendo levantamento sobre o tráfico na região, tendo sido informado aos policiais que o denunciado era um dos distribuidores de droga naquele local; que diligência operada pelos policiais os mesmos avistaram o recorrente que, ao perceber a polícia, passou a droga que estava em seu poder para uma senhora que estava a seu lado; que abordaram a referida senhora e esta mostrou para os agentes da lei a droga que foi entregue pelo réu ; que era uma barra de maconha; que esta senhora confirmou que havia sido o denunciado que lhe entregou a droga; que quando entraram na casa da Senhora Jaqueline o réu ficou na frente da casa dele, que era ao lado da residência de Jaqueline;

que abordaram o acusado e o levaram à Delegacia de Polícia.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo,
ID 6236116
,
confirmou que a droga lhe pertenceria, bem como que a mesma tinha por finalidade o comércio; que como tomava conta da casa da Sra. Jaqueline quando esta viajava, aproveitou para guardar a droga na casa desta senhora; que trabalhava como traficante.

Ora, além da confissão nos autos do denunciado, também se mostrou presente outros testemunhos para corroborar a denúncia apresentada, sendo confirmada a autoria do crime em questão, já que além da confissão nos autos, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 – Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a defesa a reanálise da dosimetria penal, já que afirma que a pena foi imposta de forma desproporcional, além de requer a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o apelante é réu primário, de bons antecedentes e com residência fixa, não merecendo que o regime de cumprimento de pena seja o fechado.

Por último, requer o devido prequestionamento, por esta Corte de Justiça, das questões trazidas neste recurso, bem como os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Analisando a dosimetria presente à ID 6236124, verifico que o magistrado julgador incorreu em equívoco quando da primeira fase dosimétrica, ao impor a pena base em 08 anos de reclusão e pagamento de 900 dias multa, já que somente a circunstância judicial da circunstância do crime foi valorada negativamente em seu desfavor, nos seguintes termos:

“As
circunstâncias do crime
merecem reprovação acentuada, tendo em vista que o réu compeliu terceira pessoa a guardar a substância entorpecente, para tentar se desvencilhar da abordagem policial.”

No entanto, pelo que se viu nos depoimentos prestados, inclusive o do próprio denunciado, este valeu de estar tomando conta da residência da Senhora Jaqueline, quando esta viajava, para esconder droga em sua casa, não existindo nada nos autos que demonstre que o recorrente tenha impelido, de qualquer forma, essa mulher a guardar o material entorpecente, não havendo razão para valorar negativamente essa circunstância, motivo pelo qual entendo necessário refazer a dosimetria penal, o que passo a fazer abaixo,
considerando estritamente os mandamentos previstos no art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há que se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já encontra-se inserida no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza da droga objeto de mercancia é normal à espécie do delito.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a totalidade das circunstâncias restaram favoráveis ao acusado, entendo como necessário e suficiente a fixação da
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Há uma circunstância atenuante, a da confissão espontânea, no entanto, apesar de reconhecê-la, deixo de aplicá-la, já que a pena base se mostra definida no mínimo permitido para o tipo, tudo em respeito à Súmula 231 do STJ.

Inexistente qualquer outra circunstância atenuante ou circunstância agravante, assim como inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, já que aquela constante no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se mostra aplicável ao caso, pois o próprio recorrente confirmou nos autos que se utiliza do tráfico de drogas como meio de vida, motivo este que torno definitiva a pena no patamar acima fixada, que foi de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Impossibilitada qualquer conversão da reprimenda corporal em restritivas de direito ou concessão do sursis, tendo em vista o quantum de pena aplicado.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 15/06/2023